Tribunal: TJES
Processo: 5008379-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008379-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUGO CARVALHO CHAVES

AGRAVADO: DANILO ZANON CAMPBEL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RESOLUTÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

1 - A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2 - A controvérsia acerca do efetivo valor da negociação do veículo e das razões da apreensão do bem demanda dilação probatória, inviabilizando a concessão da medida em caráter liminar.

3 - O risco de dano grave e de difícil reparação milita em favor do agravante, diante da determinação de restituição imediata de quantia expressiva, acompanhada de multa diária.

4 - Ausente a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência.
5 - Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008379-69.2025.8.08.0000

Agravante:
Hugo Carvalho Chaves

Agravado:
Danilo Zanon Campbel

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hugo Carvalho Chaves contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de “ação resolutória de contrato de compra e venda c/c danos morais”, deferiu a tutela provisória de urgência
“para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a devolução da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ao requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, inicialmente, a 30 dias, sem prejuízo de ulterior reavaliação judicial”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que o veículo FIAT/PÁLIO WK, 2009/2010, Placa KRF1H54, foi negociado com o agravado em troca de 07 (sete) cabeças de gado correspondente ao valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), portanto, sem o pagamento de parte em dinheiro, (b) o agravado tinha ciência de que houve a remarcação do chassi do veículo conforme autorização do Detran/ES, diante da corrosão, (c) a apreensão do veículo não pode ser imputada ao agravante, mas à falha na prestação do serviço de vistoria do Detran/MG, a qual se deu com inconsistências sob a alegação de adulteração do chassi, (d) o laudo pericial da Polícia Civil/MG não encontrou irregularidades no carro, indicando que a remarcação foi feita com número original do veículo.

Decisão no id 14007390, por meio da qual deferi o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões do agravado no id 14180195, pela incolumidade da decisão recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 29 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o agravante Hugo Carvalho Chaves se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual, em sede de “ação resolutória de contrato de compra e venda c/c danos morais”, deferiu a tutela provisória de urgência
“para determinar que o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com a devolução da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) ao requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada, inicialmente, a 30 dias, sem prejuízo de ulterior reavaliação judicial”.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, (a) que o veículo FIAT/PÁLIO WK, 2009/2010, Placa KRF1H54, foi negociado com o agravado em troca de 07 (sete) cabeças de gado correspondente ao valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), portanto, sem o pagamento de parte em dinheiro, (b) o agravado tinha ciência de que houve a remarcação do chassi do veículo conforme autorização do Detran/ES, diante da corrosão, (c) a apreensão do veículo não pode ser imputada ao agravante, mas à falha na prestação do serviço de vistoria do Detran/MG, a qual se deu com inconsistências sob a alegação de adulteração do chassi, (d) o laudo pericial da Polícia Civil/MG não encontrou irregularidades no carro, indicando que a remarcação foi feita com número original do veículo.

Pois bem. Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Tal como externei na decisão em que deferi o efeito suspensivo postulado pelo agravante, constatei a presença de elementos em sua antítese que, ao menos em sede de limitada cognição própria deste vetor recursal, infirmam o requisito da probabilidade do direito em favor da parte autora, tendo em vista a plausibilidade do direito invocado pelo agravante diante de documento de “autorização para transferência de propriedade de veículo - digital” que indica que o “valor declarado na venda” foi de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), o que denota a possibilidade de que o automóvel não tenha sido negociado pela quantia apontada pelo agravado (R$ 35.000,00).

Além disso, observei que o próprio agravado colacionou aos autos documentos oriundos do Detran/ES acerca da “Autorização de Reabertura de Nº Chassi do Veículo Placa KRF1H54” (ID 54403052 - p. 53) e ainda termo de autuação de Processo 2022-XB9W7, cujo resumo versa sobre “regravação de chassi” (ID 54403052 - p. 57), circunstância que realmente tem o condão de robustecer a latente controvérsia sobre as razões e as causas da apreensão do veículo perante o Detran/MG e a Polícia Civil/MG e, por conseguinte, demandam dilação probatória.

Some-se a isso que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação milita em favor do agravante, porque também exsurge da determinação judicial de restituição em exíguo prazo de valor considerável (R$ 35.000,00) que, diga-se de passagem, reclama discussão se realmente representa a negociação celebrada entre as partes [
ao que parece houve a entrega de 07 (sete) cabeças de gado pelo veículo, e, agora receberá quantia em dinheiro
], valendo ainda acrescentar a existência de medida coercitiva (multa diária) que não pode ser desprezada.

Assim, realmente não sobressai a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, ao menos neste momento incipiente do processo, razão pela qual a resolução da questão deve ficar relegada para depois da dilação probatória.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A questão demanda dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência.
Afinal, a concessão da tutela de urgência requer a presença de prova inequívoca do direito do requerente, o que não se identifica nesta fase do rito. 2) Matéria fática que demanda dilação probatória. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003027-04.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 06/Sep/2023)

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, reformando a decisão recorrida, indeferir a tutela provisória de urgência postulada pela parte autora ora agravado (Danilo Zanon Campbel).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.